Tribunal: TJES
Processo: 5003121-07.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003121-07.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP
RECORRIDO: MAGNA FERNANDES DE SOUZA ALBUQUERQUE
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 3030888), que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela EDP.

O embargante aponta a existência de contradição no julgado, uma vez que verificou em sua fundamentação, é considerado razoável o valor de R$ 1.500,00 a título de danos morais, contudo, ao final, a sentença de primeiro grau é mantida, onde o valor a título de danos morais foi de R$ 691,87.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

verifico que possui razão a Embargante, visto que, de fato, se observa contradição quanto ao referido

valor da condenação fixado a título de danos morais, uma vez que, em sede de sentença, mais precisamente, em seu dispositivo, consta:

“(...) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$ 691,87 (seiscentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), a título de indenização por danos morais, em virtude da compensação das dívidas”.

Assim, considerando que o acórdão, ora discutido, negou provimento ao Recurso interposto, mantendo irretocável a r. Sentença, sendo favorável, portanto, pela compensação do valor fixado a título de danos morais com o valor do débito da Recorrida, qual seja, de R$ 691,87, realizada pelo juízo
a quo
, acolho os aclaratórios.

Assim, onde se lê:

“Dessa maneira, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes fixados pelo juízo a quo, dada a conduta lesiva aos interesses da parte recorrida. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada em R$ 1.500,00 apresenta-se justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar os percalços vivenciados pela parte consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, induzindo a Recorrente a adotar o procedimento correto na prestação dos seus serviços.

Destaca-se, por fim, que o juízo sentenciante determinou a compensação do valor fixado a título de danos morais com o valor do débito da recorrida, qual seja, de
R$ 691,87
(seiscentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), de modo que tenho como irretocável o ato sentencial.”

Leia-se:

“Dessa maneira, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes fixados pelo juízo a quo, dada a conduta lesiva aos interesses da parte recorrida, com a compensação do montante devido a este título com o débito da parte autora, tal como reconhecido pelo juízo sentenciante.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento, para retificar o acórdão embargado no que tange tão somente a correção acima descrita e sanar a contradição verificada.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.